Tribunal: TJSP
Processo: 1010132-72.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Instituição bancária – Transação fraudulenta – Dano ao consumidor – Risco da atividade – Alegação de fato de terceiro ou de culpa exclusiva do consumidor – Acolhimento – Impossibilidade:

– De rigor o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição bancária quando demonstrada a ocorrência de transação fraudulenta causadora de dano ao consumidor, por se

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
– Instituição bancária – Transação fraudulenta – Dano ao consumidor – Risco da atividade – Alegação de fato de terceiro ou de culpa exclusiva do consumidor – Acolhimento – Impossibilidade:

– De rigor o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição bancária quando demonstrada a ocorrência de transação fraudulenta causadora de dano ao consumidor, por se tratar de risco inerente a sua atividade.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado – Valor suficiente à reparação do dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser fixado valor suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo.

DANO MATERIAL
– Instituição bancária – Transação fraudulenta – Dano material ao consumidor – Não ocorrência – Pagamento indevido – Inexistência – Condenação à repetição em dobro, com fulcro no art. 42, par. único do CDC – Inaplicabilidade:

– Não tendo decorrido dano material ao consumidor, da transação fraudulenta perpetrada em sua conta bancária, inviável o pedido de indenização por dano material, consistente na repetição em dobro, com fulcro no art. 42, par. único, do CDC, pois nenhum pagamento indevido foi feito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.